Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA (VEÍCULO AUTOMOTOR). PROPRIEDADE DO BEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESPÉCIE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito das tutelas de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial (Acórdão 1873790, 07139555120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso dos autos, as questões objeto do cumprimento de sentença que tramita na instância originária, notadamente quanto a efetiva propriedade do bem móvel (veículo automotor) apontado à penhora, devem ser melhor analisadas em sede de cognição exauriente, após contraditório mais robusto e devida instrução processual
3. Recurso conhecido e desprovido.